Tribunal: TJSP
Processo: 0000660-77.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face de sentença que, considerando o levantamento de quantia pelo credor como manifestação inequívoca de quitação, extinguiu o processo, nos termos do disposto no art. 924, II do CPC – Cabimento – A quitação só alcança os limites dos valores levantados pelo credor na fase de cumprimento de sentença e, por isso, a renúncia a eventual saldo

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face de sentença que, considerando o levantamento de quantia pelo credor como manifestação inequívoca de quitação, extinguiu o processo, nos termos do disposto no art. 924, II do CPC – Cabimento – A quitação só alcança os limites dos valores levantados pelo credor na fase de cumprimento de sentença e, por isso, a renúncia a eventual saldo devedor remanescente não se presume – Valor levantado pelo credor em razão de penhora efetivada quatro meses após a apresentação da memória discriminada e atualizada do débito, remanescendo saldo que justifica o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, considerando a parcela de juros e correção monetária – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000660-77.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
ISRAEL TELES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e LIGIA MARIA TELES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara voto. Acórdão
com o 2o desembagador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Rezende Silveira
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 0000660-77.2017.8.26.0590
APELANTES: ISRAEL TELES DOS SANTOS E OUTRO
APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 23080
EMENTA
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência
em
face
de
sentença
que,
considerando o levantamento de quantia pelo
credor como manifestação inequívoca de quitação,
extinguiu o processo, nos termos do disposto no
art. 924, II do CPC Cabimento A quitação só
alcança os limites dos valores levantados pelo
credor na fase de cumprimento de sentença e, por
isso,
a
renúncia
a
eventual
saldo
devedor
remanescente não se presume
Valor levantado
pelo credor em razão de penhora efetivada quatro
meses após a apresentação da memória discriminada e atualizada do débito, remanescendo saldo que justifica o prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença, considerando a parcela de juros e
correção
monetária

Sentença
reformada

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por ISRAEL TELES DOS SANTOS E OUTRO , por
meio do qual objetivam a reforma da sentença de fls. 924,
integrada pela decisão de fls. 931, que houve por bem extinguir
o processo, em fase de cumprimento de sentença, nos termos do
disposto no art. 924, II do Código de Processo Civil, ao
fundamento de que teria havido renúncia tácita de eventual
saldo remanescente, com o levantamento da quantia bloqueada
pelos credores, que irresignados, pugnam pela reforma do
julgado, ao fundamento de que não renunciaram aos juros e
correção monetária incidentes sobre o saldo, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a penhora do valor se deu quatro meses após a apresentação da
memória discriminada e atualizada do débito.
Contrarrazões a fls. 948/955.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A
sentença
houve
por
bem
extinguir
o
processo, em fase de cumprimento de sentença, nos termos do
disposto no art. 924, II do Código de Processo Civil, ao
fundamento de que teria havido renúncia tácita de eventual
saldo remanescente, com o levantamento da quantia bloqueada
pelos credores.
Irresignados,
os
credores,
ora
apelantes,
entendem que não houve renúncia tácita ao saldo remanescente
correspondente a juros e correção monetária.
E, com razão.
Os
credores,
ora
apelantes,
apresentaram
memória discriminada e atualizada do débito em razão de título
executivo judicial, iniciando a fase de cumprimento de sentença.
O valor foi bloqueado somente quatro meses
após a apresentação dos cálculos.
Ao contrário do que consta da fundamentação
da sentença, o levantamento da quantia pelos credores, quando
muito, implica em quitação até o limite do respectivo valor,
conforme a regra geral do artigo 320 do Código Civil, segundo o
qual “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento
particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o
nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
O parágrafo único do mesmo dispositivo legal
alude a circunstâncias em que se presume a quitação, quando
não obedecida a regra geral.
Essas circunstâncias, notadamente, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo, devem estar relacionadas obviamente à regra
preclusiva da manifestação de vontade da parte.
Os credores, ora apelantes, além de não terem
sido intimados previamente sobre se estavam ou não satisfeitos
com a pretensão em razão do levantamento da quantia, na
primeira
oportunidade
processual,
interpuseram
embargos
declaratórios da sentença terminativa, esclarecendo que não
tinham renunciado ao saldo remanescente.
Essa é uma circunstância relevante, que afasta
a outra regra de quitação contida no artigo 323 do Código Civil,
segundo a qual “sendo a quitação do capital sem reserva dos
juros, estes presumem-se pagos.”
Outra circunstância relevante, não considerada
pelo magistrado ao examinar os embargos de declaração, foi o
fato de que a penhora se deu quatro meses após a apresentação
da memória discriminada do débito, remanescendo a correção
monetária e os juros de mora que, na atual fase de limitação de
juros
remuneratórios
pela
taxa
Selic,
representa
parcela
significativa da dívida e, por isso, não alcançada pela quitação
presumida do levantamento da quantia.
Não bastasse isso, em tema de renúncia, esta,
por regra, não se presume, admitindo-se a forma tácita como
exceção, sempre em cotejo com o ato antecedente ou aquelas
mesmas circunstâncias relacionadas à quitação.
No caso concreto, não era o caso de se
reconhecer a renúncia tácita, a justificar o provimento do apelo
para afastar a sentença de extinção e determinar o
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para
apresentação de cálculo atualizado de saldo remanescente.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a sentença e determinar o
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para
apresentação de cálculo atualizado de saldo remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REZENDE SILVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29524/2020
Apelação Cível no 0000660-77.2017.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelantes: Israel Teles dos Santos e Ligia Maria Teles dos Santos
Apelado: Companhia Excelsior de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29524
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a sédula decisão deu ao processo a exata solução, e não
vem vulnerada pelas razões de apelo; malgrado os motivos invocados, vê-se que a parte
recorrente cumpriu integralmente a decisão contra a qual se insurge, optando pelo
levantamento dos valores, demonstrando concordância com os valores penhorados –
não se olvidando de que a prática que tal, sem nenhuma ressalva, de ato incompatível
com a vontade de recorrer, é considerada renúncia tácita desse mesmo direito ao
recurso; ver a Lei - Artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
Ademais, como bem asseverou o MM. Juiz a quo, o valor indicado
pelo Exequente foi devidamente bloqueado, tendo sido o débito satisfeito.
Alfim, outros fundamentos são dispensáveis, diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na sédula sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos do Art. 252 do Regimento Interno desta
Relação de S.Paulo.
Por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
12656953
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12674BAC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000660-77.2017.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.